Tribunal: TJMT
Processo: 1016953-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016953-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): JANDIR CELA e MARLI LORENSET CELA
AGRAVADO (S): AGRÍCOLA163 AGRONEGÓCIOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JANDIR CELA e MARLI LORENSET CELA em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, lançada nos autos dos Embargos de Terceiros no. 1007387-14.2021.8.11.0040, opostos em face de AGRÍCOLA163 AGRONEGÓCIOS LTDA., que indeferiu liminar onde os agravantes pretendiam livrar da constrição perfectibilizada nos autos principais da ação de execução n. 1000728-86.2021.8.11.0040.
Nas razões recursais os agravantes aduzem que nos autos de ação de execução foi feita a penhora de 9.120 (nove mil, cento e vinte) sacas de milho, das quais dizem ser proprietários.
Alegam que a recorrida promoveu ação de execução contra Forteagro Comercial Agrícola Eireli, Bruno Felipe dos Santos e Jaiani Cella dos Santos, fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida celebrado entre os mesmos, no qual não há qualquer participação dos agravantes quanto as obrigações que integram o referido título.
Sustentam que em que pese recair sob os mesmos a qualidade de genitores da executada Jaiani Cella e “ex-sogros” de Bruno Felipe dos Santos, não têm qualquer obrigação societária e/ou contratual com a pessoa jurídica Forteagro Comercial Agrícola Eireili que possa lhes vincular ao título de crédito que embasou a presente ação de execução.
Anotam que a executada Jaiani Cella, logo após a aquisição dos imóveis (janeiro/2018), celebrou um contrato de comodato com os embargantes (1°/03/2019), com prazo de vigência de 10 (dez) anos, relativos aos imóveis pertencentes às matrículas de n. 9.773 e n. 9.774, ambas do Registro de Imóveis da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
Discorrem que decorrido algum tempo do contrato de comodato firmado, necessitaram fazer investimentos nas áreas objeto das matrículas do arrendamento e, devido às exigências bancárias para obtenção de créditos de custeio e investimentos, fez-se necessária a elaboração de novo instrumento, datado 09/03/2020, registrado em Cartório em 30/07/2021.
Destacam que “restou comprovado nos autos que todos os atos praticados pelos Agravantes foram anteriores a propositura da ação de execução pelo Agravado, ou seja, os contratos de comodato agropecuários foram celebrados antes da propositura da execução e, principalmente, restou comprovado através das notas fiscais de insumos agrícolas, que os Agravantes exercem atividade agrícola de forma exclusiva nas áreas objeto do comodato, não podendo, desta forma, sofrer a constrição indevida da sua produção agrícola” (sic).
Ressaltam que, estando plenamente comprovado que os agravantes são legítimos proprietários e possuidores da produção agrícola cultivada nos imóveis dos executados, por força do contrato de comodato agrícola vigente até 30 de dezembro de 2035, indevida a constrição decorrente da penhora de 9.120 (nove mil, cento e vinte) sacas de milho, depositados nos Safras Armazéns Gerais de Novo Mundo/MT, que devem ser imediatamente liberadas.
Com base no exposto e nos requisitos legais, requerem a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar a restituição da quantidade de 9.140 (nove mil e cento e quarenta) sacas de milho de 60Kg cada, aos agravantes.
Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 102600994.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Sendo assim, nesta fase, a providência judicial se circunscreve a verificar se os requisitos necessários à suspensão/antecipação de tutela, quanto à decisão agravada encontram-se presentes.
Pois bem, exsurge dos fatos narrados pelos recorrentes que a matéria ventilada é relevante e induz, em sede de cognição superficial (não exauriente), a probabilidade do direito alegado, para preencher, assim, o primeiro requisito necessário ao deferimento almejado.
Ao que se infere dos autos, os agravantes, irresignados com a penhora realizada no bojo da ação de execução ajuizada pela ora agravada, sustentam que os bens foram constritos em razão de dívida que não lhes pertence.
A arguição, entretanto, não se mostra verossímil.
Consoante decisão agravada, o juízo a quo entendeu que a matéria exige para o seu deferimento, a prova da condição de terceiro e sua posse sobre o bem objeto da constrição, ou seja, somente se demonstrados suficientemente esses requisitos, que incumbe ao juiz o deferimento da liminar para manutenção ou restituição dos bens.
Eis o teor da decisão agravada no ponto que interessa, vejamos:
“(...) Exsurge do texto legal acima que os embargos de terceiro consubstanciam-se em instrumento para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial. Quanto ao pedido liminar deduzido, urge destacar ter natureza sumária, exigindo para o seu deferimento, a prova da condição de terceiro e sua posse sobre o bem objeto da constrição. Logo, se demonstrados suficientemente esses requisitos, incumbe ao juiz o deferimento, de plano, dos embargos para manutenção ou restituição dos bens.
Pois bem, examinando minuciosamente os autos, bem como a execução de no 1000728-86.2021.8.11.0040, constata-se que o contrato de comodato firmado entre o embargante Jandir e os executados foi registrado em cartório em 31.07.2020, enquanto a confissão de dívida que fundamenta a execução foi confeccionada em 02.07.2020, ou seja, o registro do comodato ocorreu posteriormente à confissão de dívida realizada por Jaiani Cella e Bruno Corrêa.
Além disso, não se pode olvidar que em sede de execução a exequente trouxe para os autos informação de que o embargante, no ano de 2018, outorgou procuração à filha executada com poderes específicos para firmar contratos de arrendamento, comodato e parceria agrícola (id. 60231293), o que revela indicativos quanto a existência de grupo familiar econômico e, via de consequência, confusão patrimonial, situação esta que deve ser suficientemente perquirida durante a instrução processual.
Mas não é só. Válido destacar ainda que a despeito de negar veementemente quaisquer relações negociais com a empresa executada Forteagro Comercial Agrícola, verifica-se que em confissão de dívida com outro credor, o embargante Jandir figurou na condição de devedor solidário, cujo instrumento foi assinado por procuração pela Sra. Jaiani Cella (id. 60230451 – autos de execução no 1000728-86.2021.8.11.0040).
Assim, diante dos apontamentos acima, pode-se afirmar inexistir prova suficiente quanto a condição de terceiro do embargante, bem como acerca do direito que alega possuir em relação aos grãos que pretende livrar da constrição perfectibilizada nos autos principais da execução, razão pela qual, INDEFIRO a liminar pleiteada pelos embargantes (...)” (Id. 64488937 - autos de origem).
Cabe destacar, de início, que a causa demanda ao menos o contraditório para chegar a uma conclusão lógica sobre o direito arguido, já que, entre outros motivos, não há elementos conclusivos a demonstrar que a situação não é afeita a um grupo econômico familiar e, via de consequência, que não existe confusão patrimonial, como bem salientou a d. Magistrada de primeiro grau.
Guardadas as particularidades do caso, a mera alegação da parte agravante não deve subsistir sem que se oportunize o contraditório recursal.
De mais a mais, com base no § 3o do art. 300 do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No caso em tela, não há garantia que se restituído o produto para os agravantes desde logo, este não será transferido a outrem, ainda mais que se trata de produto agrícola de fácil comercialização.
Outrossim, não se vislumbra dano irreparável ou de difícil reparação se não conceder a suspensão do feito até a decisão de mérito recursal, haja vista que não houve comprovação quanto ao prejuízo que adviria no caso concreto. Ademais, o recurso elegido é dotado de trâmite célere, conforme art. 1.020 do CPC.
Com estes fundamentos, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, quando poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora